Tribunal: STJ
Processo: 5031183-84.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121271 - SC(2025/0472949-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADRIANA DA ROSA CHAVITZCKI
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS MACHADO - SC005391
BRUNO CAIO MACHADO - SC027693
AGRAVADO
: ALEXANDRE WERNER
AGRAVADO
: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. ALEXANDRE
WERNER LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ADALBERTO VILLA REAL - SC002499
GUSTAVO DOMINGUES VIEIRA - SC016281A
THIAGO DA LUZ RUIZ - SC41108
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO.
PRESSUPOSTOS.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
DISSÍDIO.
7/STJ.
PREJUDICIALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55317980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cadb16cb-da6f-4c5c-8928-7f36775f7cf7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121271 - SC(2025/0472949-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ADRIANA DA ROSA CHAVITZCKI
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS MACHADO - SC005391
BRUNO CAIO MACHADO - SC027693
AGRAVADO
: ALEXANDRE WERNER
AGRAVADO
: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. ALEXANDRE
WERNER LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ADALBERTO VILLA REAL - SC002499
GUSTAVO DOMINGUES VIEIRA - SC016281A
THIAGO DA LUZ RUIZ - SC41108
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA.
CONCESSÃO.
PRESSUPOSTOS.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
DISSÍDIO.
7/STJ.
PREJUDICIALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ADRIANA DA ROSA CHAVITZCKI contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CPC,
- JUSTIÇA
"
ART. 1.021
GRATUITA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - CPC,
§ 2o -
ART. 99,
REVOGAÇÃO - MANUTENÇÃO - DESPROVIMENTO
1 Consoante disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil "na
art. 1.021,
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
2 Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, constatada,
art. 99,
diante da situação fática concreta, a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade da justiça, a
da benesse é
denegação/revogação
medida de rigor. " (e-STJ fl. 146).

Documento eletrônico VDA54445475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:16
Código de Controle do Documento: 732c8e3d-c067-4b43-9e82-50d9226ae204

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
161/167
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil e 5o, XXXV, LIV e LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal.
Sustenta, em suma, a necessidade de lhe ser concedido o benefício da assistência
judiciária gratuita.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto aos arts. 5o, XXXV, LIV e LXXIV, e 93, IX, da Constituição Federal,
observa-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido,
a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
benefício da assistência judiciária gratuita, conforme se verifica do seguinte trecho do
acórdão:

"(...)
Na situação em apreço é inequívoco não haver elementos
suficientes que demonstrem os requisitos necessários à concessão da
benesse pretendida.
Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a
agravante trouxe extratos bancários que demonstram movimentação
financeira com valores consideráveis na conta da pessoa física. No mês de
março, entre os dias 1o e 30, a recorrente recebeu o montante de R$
9.703,67 (nove mil, setecentos e três reais e sessenta e sete centavos)
somente em um dos bancos que possui conta. No mês seguinte, abril, da
mesma forma, entre os dias 1o a 30 foi registrada a entrada do valor de R$
8.879,02 (oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e dois centavos)
(processo

evento
16,
Extrato
5031183-84.2025.8.24.0000/TJSC,
Bancário10).
Não se olvida que assim como houve a entrada dos valores há os
respectivos de registros de saída, o que, por si só, não se mostra capaz de
fundamentar o deferimento do benefício, considerando que a saída pode ter
sido decorrente apenas da transferência entre contas bancárias.
Aliás, importante consignar que é considerada para fins de
análise do pleito a renda familiar, que inclui os eventuais rendimentos
percebidos pelo cônjuge, o que, igualmente, deve ser levado em consideração
no caso vertente.
A concessão da justiça gratuita, nessas circunstâncias, sem
dúvida alguma, além de se desvirtuar da finalidade da norma, feriria o
componente ético do benefício, voltado para aqueles que efetivamente
necessitem da tutela jurisdicional, mas, de fato, não tenham recursos
suficientes para custear o procedimento.
Documento eletrônico VDA54445475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:16
Código de Controle do Documento: 732c8e3d-c067-4b43-9e82-50d9226ae204

Quem acaba sendo onerada desnecessariamente com isso é a
sociedade como um todo, não só pelos custos dos processos, mais elevados
que os de rito especial, mas principalmente pelo congestionamento de feitos
que resulta da natural complexidade do procedimento inerente à justiça
ordinária.
Ora, o magistrado é o legítimo aplicador da lei e responsável,
também, por resguardar a moralidade e eticidade das ações que lhes são
submetidas e dos correspondentes pedidos.
A gratuidade, portanto, foi corretamente revogada, até porque o
juízo não poderia fiar-se tão somente na declaração de incapacidade
financeira, como se percebe da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça: AgRg no
Min. Ribeiro Dantas,
RHC 43279/SP,
RHC 24606/RS,
Min. Nefi Cordeiro e
Mina. Maria Thereza de Assis Moura.
RHC 46569/SP,
(...)
Nesse cenário, ausente a prova de hipossuficiência, torna-se
inviável o deferimento da benesse da gratuidade judiciária.
Demonstrada, portanto, pela situação fática concreta, a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a
manutenção da decisão agravada é medida de rigor." (e-STJ fls.
).

142/144

Esclareceu ainda aquela Corte, nos embargos declaratórios, que:

"(...)
Aos argumentos até aqui expedindos, acrescento que o objeto da
ação originária, por si só, possui indícios que afastam a aventada
incapacidade financeira de arcar com as despesas processuais sem prejuízo
da subsistência própria e familiar. A
submeteu-se a
agravante/embargante
procedimento estético que teve o custo, quando da sua realização no ano de
2020, de R$ 20.645,00 (vinte mil, seiscentos e quarenta e cinco reais),
conforme
se
depreende
da
petição
inicial
(processo
evento 1, INIC1). Sob a alegação de
5053475-17.2023.8.24.0038/SC,
ocorrência de erro médico, postula ressarcimento dos alegados danos
morais, estéticos e materiais.
Ora, não se pode afirmar que a parte que se dispõe a efetuar o
pagamento de mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a procedimentos
estéticos não possa ter condições de custear as despesas de um processo
judicial que, inclusive podem ser parceladas, basta seja postulado perante o
Juízo a quo." (e-STJ fl. 166).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
Documento eletrônico VDA54445475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:16
Código de Controle do Documento: 732c8e3d-c067-4b43-9e82-50d9226ae204

3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023
Ademais, dos excertos acima transcritos, registra-se não ser
possível afastar a incidência da Súmula no
visto que o acolhimento da
7/STJ,
pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:16
Código de Controle do Documento: 732c8e3d-c067-4b43-9e82-50d9226ae204

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.121.271 / SC
Número Registro: 2025/0472949-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50311838420258240000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA DA ROSA CHAVITZCKI
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS MACHADO - SC005391
BRUNO CAIO MACHADO - SC027693
AGRAVADO
: ALEXANDRE WERNER
AGRAVADO
: CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA DR. ALEXANDRE WERNER
LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ADALBERTO VILLA REAL - SC002499
GUSTAVO DOMINGUES VIEIRA - SC016281A
THIAGO DA LUZ RUIZ - SC41108
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA55296752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:56
Código de Controle do Documento: 12a5e0aa-9b69-45ba-81d9-2a537ac6bdb5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:56
Código de Controle do Documento: 12a5e0aa-9b69-45ba-81d9-2a537ac6bdb5